Tribunal: TCU
Processo: 042.522/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2904/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.522/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erasmo Tramontina Ramos (CPF XXX.203.700-XX); Fabiana Souza Bezerra (CPF XXX.295.163-XX); Flávio Batista de Rezende (CPF XXX.419.881-XX); Marcelo André Figueiredo Inácio de Oliveira (CPF XXX.848.204-XX); Miriam Saldana Peres (CPF XXX.033.362-XX); Raquel Piccin Dalbianco (CPF XXX.774.260-XX); Renata da Silva Muniz Geraldo (CPF XXX.041.767-XX); Renato Ruschel de Moura (CPF XXX.568.700-XX); Stefânia Mendes de Melo (CPF XXX.983.331-XX) e Tiago Bertasso Gomes (CPF XXX.141.688-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.